Tribunal: TJMT
Processo: 1031577-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031577-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (APELANTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 369.231.698-44 (ADVOGADO), KARINA MEZAWAK - CPF: 273.422.848-31 (ADVOGADO), CAIO FELIPE BERNARDINO MILANI - CPF: 340.911.898-57 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. VALIDADE. DESCUMPRIMENTO PELA SEGURADA. AGRAVAMENTO DO RISCO. RECUSA DA SEGURADORA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança movida contra a seguradora, sob o fundamento de descumprimento das cláusulas contratuais de gerenciamento de risco, afastando a responsabilidade da seguradora pelo sinistro.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de gerenciamento de risco do contrato de seguro é válida ou abusiva; e (ii) estabelecer se o descumprimento dessa cláusula pela segurada justifica a recusa da indenização securitária.

III. Razões de decidir

O transportador que contrata seguro para proteger carga pertencente a terceiro não é considerado consumidor para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que utiliza o seguro como instrumento de sua atividade empresarial.

O contrato de seguro de transporte de carga prevê expressamente a obrigatoriedade de adoção de medidas de gerenciamento de risco pela segurada, vinculando a cobertura securitária ao cumprimento dessas exigências.

A cláusula de gerenciamento de risco não é abusiva, pois tem a finalidade de minimizar o risco do contrato e preservar o equilíbrio atuarial da apólice.

A segurada descumpriu as exigências contratuais ao contratar gerenciadora de risco não referenciada pela seguradora e ao não comprovar que o motorista atendia aos requisitos exigidos, o que agravou o risco do transporte.

O descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco, nos termos da apólice, justifica a negativa da indenização pela seguradora, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A cláusula de gerenciamento de risco em contrato de seguro de transporte de carga é válida e compatível com a natureza do contrato, desde que previamente informada ao segurado e vinculada à cobertura do sinistro.

O descumprimento das exigências da cláusula de gerenciamento de risco pela segurada, quando caracterizado o agravamento do risco, justifica a negativa da indenização pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 465; STJ, REsp 1.314.318/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2016; TJMT, RAC 1006479-05.2020.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.05.2023; TJPR, RAC 0003259-63.2016.8.16.0117, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 04.07.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Feroli Transportes e Comércio de Grãos Ltda., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida contra a Chubb Seguros Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no § 2°, art. 85, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega, em suma, a aplicabilidade do CDC no caso em análise, bem como a necessidade de reconhecimento da abusividade e nulidade da cláusula contratual de Gerenciamento de Risco, uma vez que coloca a recorrente em desvantagem exagerada, contrariando o disposto no Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Segue sustentando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que as cláusulas contratuais de seguro, especialmente as limitativas ou restritivas de direitos, devem ser interpretadas de maneira favorável ao consumidor.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença de primeiro grau, para que seja declarada a nulidade das cláusulas abusivas, condenando a requerida, ora apelada, ao pagamento da indenização securitária pleiteada, nos termos da apólice contratada, invertendo o ônus da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 257792191), pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a empresa Feroli Transportes e Comércio de Grãos Ltda. ajuizou ação de cobrança em desfavor da Chubb Seguros Brasil S.A., aduzindo que se vinculou à empresa ré através de contrato de seguro de carga, conforme apólice de no 25.55.0013547, emitida em 27.09.2021, com vigência de 31.08.2021 a 31.08.2022.

Sustentou que o veículo estava carregado com 26.940 (vinte e seis mil novecentas e quarenta) toneladas de milho em grãos, no valor de R$ 36.907,80 (trinta e seis mil novecentos e sete reais e oitenta centavos), conforme CTE 12469, e que no dia 06.10.2021, por volta das 19h00min, o motorista do veículo que transportava a carga segurada abandonou o caminhão em um posto na cidade de Sinop-MT, alegando desentendimento com o seu patrão.

Aduziu que, após diversos contatos com o proprietário do caminhão, apesar de ter afirmado que devolveria a carga, tal fato não ocorreu, sendo removido o caminhão no dia 15.10.2021, configurando-se apropriação indébita da carga segurada.

Afirmou que, após o devido processo de regulação do sinistro promovido pela empresa requerida, a parte autora foi informada da negativa do pagamento da indenização, na data de 27.12.2021, sob a alegação de suposta falta de apresentação de documentos.

Asseverou que, diante da negativa de pagamento do premio pela empresa seguradora, não lhe restou outra alternativa, a não ser à propositura da ação originária, pugnando pelo recebimento da indenização prevista na apólice contratada. Juntou documentos.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, rebatendo os argumentos levados a efeito pela autora, arguindo preliminares/prejudiciais de mérito e requerendo a improcedência da ação, bem como a condenação da autora no ônus da sucumbência. Juntou documentos.

A autora apresentou impugnação à defesa.

Determinada a especificação das provas, a parte autora pugnou pela instrução processual; em contrapartida, a parte ré postulou pelo julgamento antecipado do feito.

Na decisão de saneamento e organização do processo, o Magistrado rejeitou a prejudicial de mérito arguida pela parte ré, uma vez que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral, e deferiu-se o pedido de prova oral formulado pela parte autora.

Houve a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento e por fim, os debates orais.

Ato seguinte, o magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente a ação, por entender que a autora não cumpriu com o plano de gerenciamento de risco, conforme previsto contratualmente (id. 257792177).

Contra essa decisão, a empresa autora recorre.

Nas razões recursais, a apelante requer a aplicabilidade do CDC no caso em análise, bem como a necessidade de reconhecimento da abusividade e nulidade da cláusula contratual de Gerenciamento de Risco, uma vez que coloca a recorrente em desvantagem exagerada, contrariando o disposto no Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Segue sustentando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que as cláusulas contratuais de seguro, especialmente as limitativas ou restritivas de direitos, devem ser interpretadas de maneira favorável ao consumidor.

Diante disso, pugna pela reforma integral da sentença de primeiro grau, para que seja declarada a nulidade das cláusulas abusivas, condenando a requerida, ora apelada, ao pagamento da indenização securitária pleiteada, nos termos da apólice contratada, invertendo o ônus da sucumbência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que a iterativa jurisprudência da Corte Superior, é no sentido de que, se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com finalidade lucrativa. Diante disso,
rejeito
a tese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.

Superada essa questão, é cediço que o contrato de seguro de cargas é pacto de risco, e dentro dos limites traçados de lealdade e boa-fé, obriga-se a adimplir a avença, desde que suas cláusulas sejam devidamente observadas.

Ainda, insta consignar, que é entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 465, que
"
Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco
, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação.
" (negritei e grifei)

Em análise ao instrumento negocial firmado entre as partes, verifico que o Contrato de Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC), acostado no id. 257791316, prevê expressamente as Gerenciadoras de risco, veja:

“Medidas Obrigatórias de Gerenciamento de Riscos.

Em conformidade com a Cláusula Específica no 109, seguem, abaixo, as medidas que deverão ser adotadas pelo Segurado:

(...)

Fica estabelecido e concordado que
o Segurado se obriga a realizar, antes de todo e qualquer carregamento do veículo transportador no local de início da viagem, inclusive nas operações de coleta e entrega das mercadorias, Cadastro e Consulta junto ao sistema da Gerenciadora de Riscos ou empresa especializada em pesquisa, sobre validade das documentações obrigatórias para a execução do transporte de cargas do motorista, do veículo transportador e do proprietário, acatando as instruções decorrentes de tal consulta
.

O Segurado, por livre escolha, selecionará a empresa referenciada por esta Seguradora conforme item Gerenciadoras de Risco desta cláusula, para efetuar os Cadastros e Consultas durante a vigência da apólice. Em caso de empresas não referenciadas, o Segurado, notificará à Seguradora previamente por escrito, sobre sua escolha e a Seguradora então concordará, ou não, com o nome apresentado, se manifestando também por escrito.
No caso da não concordância, o Segurado deverá submeter nova indicação à Seguradora.
(pag. 14/15 – negritei e grifei)

(...)

“Gerenciadoras de Risco -
Gerenciadoras de Risco reconhecidas por esta seguradora: (apresenta rol taxativo de gerenciadoras).

Obs: A relação de empresas de Gerenciamento de Riscos acima tem somente a finalidade de informar quais são as gerenciadoras que esta Cia. Seguradora julga capaz da realização do serviço, não havendo qualquer participação desta seguradora em possíveis erros, omissões e negligências das mesmas. A utilização de outra empresa de gerenciamento de risco deverá ser previamente submetida para apreciação da Seguradora, devendo ser apresentado o contrato de prestação de serviços para a devida análise. Caso ocorra um eventual sinistro sem a devida aprovação, o mesmo não estará amparado pelo presente seguro.

(...) B) Mercadoria Específica - NOTA 2 –
Proibido o uso de motoristas, ajudantes e veículos terceiros ou autônomos na operação, com menos de 06 (seis) viagens no período de 01 (um) ano pela transportadora
.

Isenção de Responsabilidade - Em complemento a Cláusula 19 –
Isenção de Responsabilidade das Condições Gerais desse Seguro, fica entendido e acordado que esta Seguradora ficará isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação decorrente deste seguro, sem qualquer pagamento ao terceiro prejudicado ou reembolso ao Segurado, quando este: a) Não cumprir com a obrigatoriedade estabelecida nas Medidas Obrigatórias de Gerenciamento de Risco destas Condições Particulares
;”. (id. 257791316 – pag. 27/28 – negritei e grifei)

In casu,
verifica-se que a empresa utilizada pela parte autora, ora apelante, para gerenciamento de riscos (UPPERGR - Gerenciamento de Riscos e Monitoramento de Cargas Ltda.) não está indicada na apólice como gerenciadora reconhecida pela seguradora, e não consta nos autos o envio do contrato de prestação de serviços para análise da empresa apelada, conforme previsto na apólice.

Quanto ao motorista contratado pela apelante, vejo que não foi observada as medidas de gerenciamento de risco previstas na apólice, uma vez que a própria autora afirmou em sua impugnação à contestação que “
evidente que a requerente não possuía documento comprobatório de que o motorista autônomo contratado tinha mais de 06 (seis) viagens, pois tal exigência é quase que impossível de ser cumprida na prática”.
(id. 114851525 – autos de origem).

Desta forma, em que pese as alegações da apelante, restou caracterizado o agravamento do risco ante ao descumprimento das clausulas contratuais, ensejando a perda do seu direito à garantia.

Outrossim, é sabido que o gerenciamento de risco é medida usualmente contida nos contratos de transporte de carga e que visa equilibrar a relação contratual.

Com efeito, a cláusula que impõe à contratante a obrigação de adotar medidas de gerenciamento de riscos, não se revela abusiva, na medida em que tais condições tem a finalidade de reduzir o perigo, inclusive de roubo de cargas, de modo que o critério de seleção da empresa e do motorista nos termos consignados, visa desestimular a empreitada criminosa.

Dito isso, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar o descumprimento das Medidas Obrigatórias de Gerenciamento de Riscos entabuladas no contrato de seguro,
verbis
:

“Assim, o cerne da demanda reduz-se à análise do cumprimento das medidas de gerenciamento de risco previstas na apólice de seguro, uma vez que esses são os argumentos que fundamentam a negativa de indenização securitária da empresa ré.

E, em análise ao instrumento negocial firmado entre as partes, assiste razão à parte ré, uma vez que o Contrato de Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) de (fls. 6/59 - correspondência ID 106833294) prevê expressamente: (...)

Pois bem, verifica-se a empresa utilizada pela parte autora para gerenciamento de riscos (UPPERGR - Gerenciamento de Riscos e Monitoramento de Cargas Ltda) não está indicada na apólice como gerenciadora reconhecida pela seguradora, e não consta nos autos o envio do contrato de prestação de serviços para análise da empresa ré, conforme prevê a apólice (ID 106833297).

Com relação ao motorista, também há inobservância das medidas de gerenciamento de risco previstas na apólice, uma vez que a parte autora afirmou em sua impugnação à contestação de (fl. 12 - correspondência ID 114851525): “Assim, evidente que a requerente não possuía documento comprobatório de que o motorista autônomo contratado tinha mais de 06 (seis) viagens pois tal exigência é quase que impossível de ser cumprida na prática”.

Registra-se que é inconteste que a empresa segurada não cumpriu as medidas de gerenciamento de risco previstas no Contrato de Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) de (fls. 6/59 - correspondência ID 106833294
).

Ademais, A jurisprudência do eg. STJ possui firme entendimento de que “a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro” (STJ – Quarta Turma – REsp 1.314.318/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 28/06/2016, DJe 06/09/2016). O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro em análise. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1006479-05.2020.8.11.0003, RELATOR: DES. JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 23/05/2023)

Dessa forma,
desvirtuar a expressa previsão contratual (medidas de gerenciamento de risco), à qual todas as partes anuíram, seria afastar a incidência do princípio da boa-fé contratual, previsto no art. 422 do CC, que impõe aos contratantes um padrão de conduta, de agir com lealdade, tanto na conclusão do contrato como em sua execução.

Saliente-se que inexistem comprovações de vício de consentimento, o que, em tese, poderia ensejar a invalidade do negócio jurídico firmado ou sua ineficácia. Assim, ao contrário do que sustenta a parte autora, não se pode falar em ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais; da mesma forma, devido ao descumprimento das medidas de gerenciamento de risco pela segurada e à expressa previsão de isenção da responsabilidade da seguradora, exclui-se a obrigação de cobertura do sinistro
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Na hipótese em questão,
comprovado o descuido da transportadora ao não adotar corretamente o plano de gerenciamento de riscos contratado, conduta que contribuiu para a ocorrência do sinistro (apropriação indébita da carga), evidencia-se o agravamento intencional do risco, o que exclui o dever de indenizar da seguradora.

Assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido
.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a “Ação Ordinária de Cobrança” proposta por FEROLI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, com qualificação nos autos, em desfavor de CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme o § 2°, art. 85 do Código de Processo Civil.
(id. 257792177 – negritei e grifei)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE SEGURO –– TRANSPORTE DE CARGA – CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – VALIDADE – INOBSERVÂNCIA PELA EMPRESA SEGURADA – FATOS INCONTROVERSOS – NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA – PERDA INTEGRAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE
– NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DA MUTUALIDADE INERENTE AO CONTRATO DE SEGURO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Quanto mais valiosa a carga transportada, diretamente proporcional é a possibilidade de que venha a sofrer ação criminosa e, por isso, a exigência da gestão de riscos, cujo descumprimento conduz à perda integral da indenização securitária.”
(TJPR – Rac n. 00032596320168160117 PR 0003259-63.2016.8.16.0117, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 9a Câmara Cível j. 04.07.2019).

À vista disso, diante do descumprimento das medidas de gerenciamento de risco pela empresa segurada, ora apelante, fato que agravou o risco do objeto segurado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante ao desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025